Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701855-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO CAUSADOR DE DESMONORAMENTO DE ESTRUTURA PREDIAL. RAZÕES DE PARTE DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA PARTE QUE É MERA TRANSCRIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FALTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL. DESABAMENTO DE TETO EM VEÍCULO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DO ENTE CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. ARTIGO 937 DO CÓDIGO CIVIL – CC. DEVER DE O CONDOMÍNIO RESSARCIR OS PREJUÍZOS MATERIAIS DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. 1. A parte do recurso que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da sentença, não pode ser conhecida, sobretudo porque se ateve a reproduzir a transcrição contida na contestação. Assim, o referido decote não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada (art. 932, inciso III, do CPC). 2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado n.o 188, dispondo que: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.” Já o caput do artigo 786 do Código Civil - CC dá ao segurador o direito à sub-rogação dos direitos a que o segurado possui contra o autor do dano. 3. A responsabilidade prevista no artigo 937 do CC é objetiva, devendo o causador de danos oriundos da deterioração de prédio, pela falta de manutenção (omissão) do condomínio em realizar os reparos cabíveis, responder pelos danos materiais à seguradora de veículo que estava estacionado na garagem onde o desabamento do teto ocorreu, já que configurada a negligência do condomínio. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 937 do Código Civil, sustentado inexistir nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a omissão do condomínio recorrente quanto à promoção de reparos na estrutura do imóvel de sorte a que lhe seja possível imputar a responsabilidade pelo evento danoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 937 do Código Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ Nesse âmbito, reputo que a responsabilidade contida no citado dispositivo (art. 937, do CC) é objetiva, não abrindo margem para se discutir a respeito da obrigatoriedade ou não de manter o prédio em ótimas condições de uso, já que essa é a obrigação de qualquer cuidador de prédio, como é em relação aos condomínios edilícios, por tal atividade estar ínsita ao que se propõe os condomínios instituídos” (ID 14669062). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Além disso, ficou evidenciado nos autos que o prédio foi construído por volta do ano de 1943 e quando o teto desabou a construção contava com mais ou menos 45 anos, não tendo notícias de averiguação da estrutura do local, fato que é, no mínimo estranho, pois, caso contrário, não se evitaria qualquer problema na referida estrutura, que pudesse resultar em outros inúmeros problemas que porventura pudessem surgir a partir da falta de manutenção, como é o caso do desabamento do teto da garagem, que poderia ter sido evitado se, a tempo e modo, o Condomínio-réu tivesse providenciado revisão das estruturas do local. Como cediço, os condomínios, de um modo geral, são constituídos justamente para providenciar questões de limpeza, de segurança, dentre outras tantas providências que são comuns a todos os usuários, condôminos ou não, incluindo nesse rol, a tutela, visando manter a incolumidade física, não só das coisas, como também e, principalmente, das pessoas que nele circulam. Assim, no caso sob análise, o Condomínio-réu não pode alegar não ter responsabilidade pelo desmoronamento, tampouco qualquer outro fator que exclua sua responsabilidade para responder pelo ocorrido, já que assim não restou provado nos autos (art. 373, inciso II do CPC), inexistente qualquer excludente de sua responsabilidade que, como já aventado, é objetiva (ID 14669062). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023